Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-98.2016.8.11.0011
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000060-98.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVELYN ALVES DE SOUZA - CPF: 000.907.627-11 (APELANTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), JUSTO REYNALDO PADILLA BUSTAMANTE - CPF: 042.546.097-52 (APELANTE), ARISTIDES JOAQUIM DA CRUZ - CPF: 785.568.998-20 (APELADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PERDAS E DANOS – RETOMADA DO IMÓVEL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – FIXAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL E ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os compradores devem remunerar os vendedores pelo longo tempo que usufruíram da área e dos bens sem nenhuma contrapartida, observada a vocação econômica do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EVELYN ALVES DE SOUZA E OUTRO
, visando reformar a sentença de ID no 191489393, proferida pelo juízo da 2a VARA DE MIRASSOL D'OESTE, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda Cumulada com Perdas e Danos no 0000060-98.2016.811.0011, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, declarar a rescisão contratual entre as partes, com a consequente retomada da posse em caráter definitivo nos bens e administração da sociedade empresarial, e condenar a parte requerida:

1. à compensação de perdas e danos em valor a ser apurado em liquidação;

2. à condenação ao pagamento de multa no importe de 10% sobre o valor da cláusula penal, conforme estabelecido no contrato;

3. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

4. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Em suas razões, de ID. 191483351, os recorrentes aduzem, em síntese, que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser reformada, a fim de que seja determinado e estabelecido a data para que os recorrentes retomem a posse dos bens e administração da sociedade empresarial, bem como seja fixada multa diária em caso de descumprimento.

Ainda, asseveram a necessidade de fixação do valor do aluguel, bem como do índice de correção monetária e dos juros, pugnando ao final pela reforma da sentença.

Contrarrazões de Id. 191483356, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar o termo inicial da retomada do imóvel, a necessidade de fixação do aluguel, bem como o índice de correção monetária e juros.

Pois bem.

No que concerne à retomada do imóvel pelos apelantes, necessário se faz a transcrição do trecho pertinente da sentença, o que faço a fim de evitar tautologia,
in verbis
:

“Dessa forma, tendo em vista que a simples inobservância das cláusulas contratuais já enseja a rescisão contratual, a pretensão autoral deve seguir o caminho da procedência, com reposição das partes ao estado a quo à contratação, com a consequente retomada da posse em caráter definitivo nos bens e administração da sociedade empresarial.”

Logo, não obstante a irresignação dos apelantes, o que se verifica da aludida sentença é que a retomada do imóvel se dará na oportunidade em que a mesma produzirá todos os seus regulares efeitos, qual seja, após o trânsito em julgado.

Acerca da imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, nesses termos:

“Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Portanto, tenho que se mostra impertinente a fixação de multa diária nesse momento, vez que inexiste qualquer recalcitrância do apelado na restituição do bem, a qual poderá ser revista a qualquer momento, em havendo eventual descumprimento.

No que tange a fixação do aluguel, índice de correção monetária e juros, tenho que andou bem o juízo singular ao determinar a apuração em liquidação de sentença.

É assim, porque, em se tratando de aluguéis devidos pelo tempo em que o recorrido ocupou o imóvel e os bens, portanto, valor ilíquido, necessária se faz a apuração da quantia em liquidação de sentença, observado, se aplicável, o disposto no art. 509 , § 2o , do CPC/2015.

Neste seguimento:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO LONGO PERÍODO DE USO DO IMÓVEL SEM QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO STATUS QUO.
QUANTIA QUE DEVERÁ SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA, SE APLICÁVEL, DO DISPOSTO NO ART. 509, § 2o, DO CPC/2015,
FICANDO AUTORIZADA A POSTERIOR COMPENSAÇÃO COM O VALOR RESTITUÍDO PELA RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir: i) se houve negativa de prestação jurisdicional; ii) se é possível decretar a perda das prestações pagas pelos promitentes compradores, como forma de compensação pelo longo tempo de ocupação do imóvel, mesmo sem haver pedido expresso na petição inicial; e iii) se a sentença proferida foi extra petita em relação à condenação da recorrente/autora à devolução das parcelas pagas aos recorridos/réus. 2. O Tribunal de origem analisou todas as questões suscitadas pela recorrente, ressaltando que a devolução das parcelas pagas seria decorrência natural do pedido de rescisão contratual, diferente do pleito de compensação pela ocupação do imóvel de forma gratuita. Por essa razão, afasta-se a apontada negativa de prestação jurisdicional. 3. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel impõe o retorno das partes contratantes ao status quo ante, determinando-se, de um lado, a devolução do preço pago, ainda que parcialmente, e, de outro, a restituição do imóvel cumulada com a compensação pela ocupação do bem. 4. Com efeito, o ressarcimento pela ocupação do imóvel trata-se de consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior, pois cabe ao magistrado, ao determinar a rescisão contratual, dispor acerca da forma como as partes deverão ser restituídas à condição original, sendo desnecessário, portanto, pedido expresso na petição inicial, reconvenção ou ação própria para essa finalidade, à luz do princípio restitutio in integrum. 5. No caso, os réus ocuparam o imóvel por mais de 13 (treze) anos sem qualquer contraprestação. Dessa forma, o Juízo a quo, ao julgar procedente a ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse, determinando a restituição das partes ao estado anterior, deveria dispor sobre a compensação entre os valores eventualmente devidos aos compradores com as verbas devidas à vendedora, independentemente de pedido expresso, sob pena de se chancelar notório enriquecimento ilícito dos recorridos em virtude da moradia gratuita por mais de uma década.
6. Por essas razões, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar que os recorridos paguem à recorrente os aluguéis devidos pelo tempo em que ocuparam o imóvel, em quantia a ser apurada em liquidação de sentença, observado, se aplicável, o disposto no art. 509, § 2o, do CPC/2015,
ficando autorizada a posterior compensação com o valor a ser restituído pela recorrente. 7. Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Rescindido o contrato, deve ser assegurado o retorno ao status quo ante, com a determinação de devolução dos valores eventuais pagos, circunstância em que não se configura a existência de julgamento extra petita pela decisão do magistrado que assim se pronuncia" ( REsp 1.471.838/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2015). 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.”
(STJ - REsp: 1731753 SP 2017/0271035-5, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024